Tribunal: TJDFT
Processo: 0000614-30.2000.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA.
I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana os crimes dolosos contra a vida, vigorando nesta fase o princípio in dubio pro societate.
II – Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
III – Para a absolvição sumária, disposta no art. 415 do CPP, deverão ser comprovadas peremptoriamente a inexistência do fato, que o denunciado não é autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou causa de isenção de pena ou exclusão do crime, não sendo este o caso dos autos.
IV – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
V – A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiverem totalmente dissonantes do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o delito foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras não podem ser afastadas neste momento processual.
VI – Recurso conhecido e desprovido.